Tribunal: TJES
Processo: 5008663-78.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008663-78.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LEANDRA FERNANDES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NARRA A AUTORA QUE PACTUOU COM A RÉ A PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO DE ALGUMAS PARCELAS DE SEU CONTRATO, MAS O PACTO FOI DESCUMPRIDO COM A RETOMADA DAS COBRANÇAS ANTES DO TEMPO. PUGNA PELO RECONHECIMENTO DOS TERMOS DA REPACTUAÇÃO, PARA ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DECLAROU QUE O VENCIMENTO DAS SEIS PRIMEIRAS PARCELAS FOI PRORROGADO PARA O FINAL DO CONTRATO. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE REQUERIDA NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA REQUERENTE. SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. NO ÁUDIO ANEXADO PELA PRÓPRIA RÉ, A PREPOSTA AFIRMA TEXTUALMENTE QUE “ESSAS PARCELAS CONGELADAS, ELAS VÃO PARA O FIM DO SEU CONTRATO”.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)